Tribunal: TJMT
Processo: 1021250-60.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021250-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MILTON CASARI - CPF: 028.843.538-95 (EMBARGANTE), ROSELI APARECIDA ABRAHAO CASARI - CPF: 037.528.968-25 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Milton Casari e Roseli Aparecida Abrahão Casari, contra o acórdão que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, por eles interposto (id. 142392674, págs. 01/10).

Os Embargantes alegam que o acórdão recorrido foi contraditório, no que concerne à nulidade da citação do Requerido Ronaldo Ortiz, na fase de conhecimento, à revelia e à defesa realizada por curador de ausente, de forma genérica.

Defendem que o acórdão foi omisso, porque reconheceu que a sentença deve ser submetida à liquidação, mas deixou de esclarecer sobre a necessidade de extinção do Cumprimento da Sentença.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 143511159, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Milton Casari e Roseli Aparecida Abrahão Casari, contra o acórdão que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, por eles interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, ficou consignado no acórdão recorrido que a citação por edital do Requerido Ronaldo Ortiz não fora nula, porque foram esgotadas as possibilidades de sua localização. Veja-se:

Os Agravantes defendem a nulidade da citação por edital do antigo proprietário do imóvel, Ronaldo Ortiz, na Ação Civil Pública.

Analisando os autos, entendo que a tese de nulidade da citação por edital, defendida pelos Recorrentes, não merece acolhimento, porque realizada, depois de esgotadas todas as possibilidades de localização do Requerido Ronaldo Ortiz.

Ademais, denota-se do caderno processual que, antes da citação editalícia, foram feitas 03 (três) tentativas de citação pessoal do Requerido Ronaldo Ortiz, porém todas foram frustradas.

As tentativas de citação foram nos seguintes endereços:

1) Rua C, n. 759, bairro Setor C, Alta Floresta/MT (id. 37720232, págs. 34 e 36 – autos de origem);

2) Avenida Mato Grosso, s/s, Centro, Nova Monte Verde/MT (id. 37720232, págs. 80 e 81 – autos de origem);

3) Rua Tadashi Matsumoto, 128, bairro Centro, Presidente Bernardes/SP (id. 37720232, págs. 89 e 90 – autos de origem);

Frise-se que o Ministério Público realizou busca no Sistema Infoseg, mas o Requerido não foi encontrado nos endereços obtidos. Logo, não há falar em nulidade da citação por edital de Ronaldo Ortiz, na fase de conhecimento do processo.

Impõe anotar que
as obrigações ambientais de recuperação e reparação têm natureza
propter rem
e são transmitidas a eventuais adquirentes do bem, conforme assevera a Súmula n. 623, do STJ,
in verbis
:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No que tange à alegação de omissão, tenho que também não merece prosperar, porque, no meu entendimento, caberá ao Juízo singular verificar se a liquidação da sentença implicará, ou não, a extinção do Cumprimento da Sentença.

Não há desconsiderar ainda que inexiste pedido de extinção do Cumprimento da Sentença no presente Recurso. Veja-se:

5. De outra forma, entendendo o Nobres Julgadores em não acolherem as preliminares de mérito arguidas, sem prejuízo da apreciação do pedido impossibilidade de os recorrentes de cumprirem a obrigação de fazer imposta pela decisão de fls. 118/120 (item 4), tendo em mente, primeiro, a óbvia incompatibilidade entre a dimensão da área destruída pelo fogo e a área total da FAZENDA GUARÁ, dados estes constantes do processo; depois, a evidente contrariedade da decisão de fls. 118/120 dos autos com o relato dos fatos e as provas carreadas com a defesa administrativa e com as defesas judiciais apresentadas por RONALDO ORTIZ e pelos recorrente, requerem os recorrentes ao Ínclitos Julgadores a
DECRETAREM DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA e o RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA INSTAURAÇÃO IMEDIATA DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
, nos termos do art. 509 do CPC, com a realização, se necessário for, de
PERÍCIA TÉCNICA JUDICIÁRIA de DOCUMENTOS E IMAGENS DE SATÉLITE
, com intuito de:

4.1.
MENSURAR A DIMENSÃO DA ÁREA DEGRADADA PELO FOGO NO INTERIOR DA FAZENDA GUARÁ
, porque existem dúvidas razoáveis de que o fogo na verdade atingiu área vizinha, FAZENDA COYOTE, lembrando que a dimensão da área atingida pelo fogo ultrapassa folgadamente o tamanho da FAZENDA GUARÁ;

4.2.
ESTABELECER O TIPO DE FORMAÇÃO VEGETAL E BIOMAS FOI ATINGIDA PELO FOGO
(Florestas ou Pastagens) na FAZENDA GUARÁ, de forma a determinar as medidas de recuperação e mitigação do dano ambiental; e

4.3. Na hipótese de constada a destruição da FLORESTA pelo fogo na FAZENDA GUARÁ, importante
DETERMINAR SE SE ESTAS ÁREAS FLORESTAIS ESTAVAM PROTEGIDAS POR ESTATUTO JURÍDICO PRÓPRIO
, com utilização limitadas ou proibitiva imposta por limitação administrativa, que as tornava imune ao corte raso para uso alternativo do solo, caso da RESERVA FLORESTAL LEGAL e das ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, visando a aplicação das normas ambientais, em especial a Lei 12.651/2012.

Na verdade, os Recorrentes pretendem o rejulgamento do Recurso, o que não se mostra cabível por esta via.

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão e contradição a serem sanadas, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração em foco, oposto por Milton Casari e Roseli Aparecida Abrahão Casari, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023